Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-60.2021.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-60.2021.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: VALDETINA PRADOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução, opostos por Valdetina Prados de Oliveira, que reconheceu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural oferecida como garantia hipotecária, com base na proteção constitucional conferida ao imóvel trabalhado pela família.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a pequena propriedade rural, ainda que oferecida voluntariamente em garantia hipotecária, pode ser objeto de penhora para satisfazer dívida exequenda, diante da alegada renúncia à proteção legal.

III. Razões de decidir
3. A pequena propriedade rural, quando trabalhada pela entidade familiar, é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, independentemente de ter sido oferecida em garantia.
4. A impenhorabilidade decorre de norma de ordem pública que visa à proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, não sendo suscetível de renúncia nem afastada pela autonomia da vontade privada.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece a impossibilidade de penhora da pequena propriedade rural mesmo diante da constituição de garantia hipotecária.
6. Restou comprovado nos autos que o imóvel possui área de até quatro módulos fiscais e serve ao sustento da apelada e sua família, preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade.
7. A garantia hipotecária é ineficaz quanto a bens protegidos por norma constitucional.
8. O pedido de prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, ainda que oferecida em garantia hipotecária. 2. A norma constitucional de proteção à pequena propriedade rural tem caráter de ordem pública e não pode ser afastada pela vontade das partes.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8000069-60.2021.8.05.0060
, oriundos da
1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cocos/Ba
, em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e Apelada
VALDETINA PRADOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA